Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700559-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA FERNANDES FRANCA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela AUTORA em face de decisão proferida pelo juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo no 0711027-18.2024.8.07.0004 O pedido liminar foi indeferido (ID 69670878). Manifestação do Ministério Público pela perda do objeto (ID 71114733). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos principais, 0711027-18.2024.8.07.0004, verifica-se que no dia 20 de março de 2025 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, presencial (ID 229804933), tendo sido proferida sentença em 22 de março (ID 231902873). Nesse contexto, considerando que o mandado de segurança visava a realização da audiência exclusivamente na modalidade virtual é inarredável a conclusão pela perda superveniente do objeto do recurso, restando este prejudicado. "Perde objeto o mandado de segurança quando deixa de existir a situação de fato que respaldou a sua impetração e a concessão da liminar." (Acórdão 1031751, 20160020209242MSG, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2017, publicado no DJe: 19/07/2017) "A perda superveniente do interesse recursal é constatada, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste" (Acórdão 1952953, 0710991- 65.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024). Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito